Tribunal: TJBA
Processo: 8058415-48.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058415-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO DE SOUZA DIAS e outros (22) Advogado(s): KAROLINE SILVA DUARTE, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRELIMINARES REJEITADAS. LITISPENDÊNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A ALGUNS IMPETRANTES. MÉRITO. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. ARTIGOS 92, III, 102, II, E 110-B DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. CET INCORPORÁVEL. PERCENTUAL DE 125%. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policiais militares inativos e pensionistas contra ato atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, no percentual de 125%, nos respectivos proventos, calculados com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se: (i) a existência de óbices processuais ao conhecimento do writ, notadamente decadência, prescrição, ausência de prova pré-constituída, litispendência e a repercussão de mandado de segurança coletivo sobre a ação individual; e (ii) o direito dos impetrantes à percepção da CET no percentual de 125%, como gratificação incorporável, calculada sobre a remuneração do posto imediatamente superior ao da ativa, nos termos da legislação estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeitam-se as preliminares de impugnação à gratuidade da justiça, decadência, prescrição, ausência de prova pré-constituída e de impedimento decorrente da existência de mandado de segurança coletivo, por se tratar de ato omissivo continuado, relação de trato sucessivo e possibilidade de coexistência entre ações coletiva e individual, nos termos da jurisprudência do STJ e do art. 22 da Lei nº 12.016/2009. Acolhe-se parcialmente a preliminar de litispendência, reconhecida no parecer ministerial, para extinguir o feito sem resolução do mérito em relação aos impetrantes que ajuizaram demandas idênticas anteriormente. No mérito, a Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura aos policiais militares transferidos para a reserva com mais de trinta anos de serviço o cálculo dos proventos com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, incluindo as gratificações incorporáveis. Demonstrado que os impetrantes jamais perceberam a CET, e sendo esta vantagem incorporável, é devido o pagamento no percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente, conforme a Resolução COPE nº 153/2014 e precedentes desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminares rejeitadas, com acolhimento parcial da litispendência. Segurança concedida aos demais impetrantes. Tese de julgamento: A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, por possuir natureza incorporável, deve integrar os proventos dos policiais militares inativos calculados com base na remuneração do posto imediatamente superior, no percentual correspondente a esse posto, sendo irrelevante o não recebimento da vantagem na ativa, quando demonstrado o direito legal à paridade. Dispositivos relevantes: Art. 92, III, 102, II, e 110-B da Lei Estadual nº 7.990/2001. Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no REsp 1844089/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020. TJ/BA, Mandado de Segurança nº 8018213-73.2018.8.05.0000, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, publicado em 03/02/2020. TJ/BA, Mandado de Segurança nº 8008621-34.2020.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, publicado em 11/09/2020. ACORDAM os Magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA COM RELAÇÃO AOS IMPETRANTES EDSON FERREIRA SANTOS, e MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUZA e REJEITAR AS DEMAIS PRELIMINARES suscitadas e CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Procurador de Justiça Des. Cássio Miranda Relator 12